Tribunal: TJDFT
Processo: 0727513-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO (INFOJUD). MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), após pesquisas de bens anteriores serem inexitosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a razoabilidade da consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, especialmente em relação à pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), a qual, por implicar quebra de sigilo fiscal, configura medida excepcional, demonstração ausente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A simples justificativa de que consultas em outros sistemas foram inexitosas é insuficiente para autorizar consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), diante de sua excepcionalidade. 2. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência ao Poder Judiciário do ônus investigatório que compete ao credor.”

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0712522-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 5.6.2024; TJDFT, AGI 0704201-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 23.5.2024.